Tribunal: TJDFT
Processo: 0713361-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE FORAGIDO HÁ ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
3. Justificada a evocação do fundamento da garantia da ordem pública para a decretação da segregação cautelar diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do fato, pois os diversos atos libidinosos diversos da conjunção carnal foram praticados em várias oportunidades, contra criança de apenas 9 (nove) anos de idade à época dos fatos (enteado do paciente), enquanto coabitavam.
4. A prisão do paciente também se mostra necessária para a aplicação da lei penal, já que, após a comunicação dos fatos às autoridades, o paciente evadiu-se do distrito da culpa, passando a residir fora do país e só foi localizado nos Estados Unidos da América em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.
5. As providências para extradição do paciente para o Brasil já foram tomadas e a audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para data próxima, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar também encontra respaldo para a conveniência da instrução criminal.
6. Ordem denegada.